Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713302-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: LAIANE GOMES CORREA DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Agravante (AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar e documentos juntados em contrarrazões pela agravada (id. 25627280). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora